Tribunal: STF
Processo: ARE 1404057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS — UNCISAL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO EDITAL N.º 004/204. CARGO DE ENFERMEIRO - ENFERMAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS E DO REITOR DA UNCISAL. AFASTADAS. AMBOS OS IMPETRADOS SÃO PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, POIS TODA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO, DESDE O INÍCIO, FOI DE RESPONSABILIDADE DA UNCISAL, FICANDO A CARGO DO GOVERNADOR APENAS A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS APÓS INDICAÇÃO DA UNIVERSIDADE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SERVIDOR EM FOLHA DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE LIMINAR. REJEITADA. A PRETENSÃO DA PARTE IMPETRANTE RESIDE NA NOMEAÇÃO E POSSE, NÃO INCIDINDO NA PREVISÃO LEGAL QUE VEDA A CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE IMPORTA EM AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA, CARACTERIZADA PELA EXISTÊNCIA DE SERVIDORES TRABALHANDO SEM CONTRATO, APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, EM NÚMERO SUPERIOR À CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E RESPECTIVA POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e, incisos I, II, III e IV; 61 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente